Tribunal: TJDFT
Processo: 0701934-98.2024.8.07.0014
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0701934-98.2024.8.07.0014 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MUNDY MOTORS PECAS E SERVICOS LTDA, HERMANN CALDEIRA AGRAVADO: BELLAGIO BRASIL ENTRETENIMENTO LTDA, MUNICH AUTO PRIME LTDA DECISÃO Trata-se agravo interno interposto por MUNDY MOTORS e HERMANN CALDEIRA contra a decisão proferida por esta Relatoria que não conhecera do recurso de apelação ao fundamento da inovação recursal e da falta de dialeticidade (ID. 72578481). Em suas razões (ID. 73243415) os agravantes alegam que o recurso fora construído em capítulos com intenção de impugnar a sentença por partes, e não em sua integralidade, por lá haver omissões, notadamente quanto à análise das cláusulas contratuais – cláusulas penais, itens 14 e 25 do Contrato de Trespasse -, fator que seria suficiente para concluir pela violação do artigo 489, § 1o, IV, do CPC. Em seguida, ao tempo em que destacam não estarem se propondo a recorrer, na petição recursal da apelação cível, quanto à devolução de valores pelo desfazimento do contrato, postulam que seja observada a incidência do artigo 345, I, do CPC, (u)ma vez que entendem que a contestação apresentada pela corré MUNICH aproveitou à BELLAGIO, sendo suficiente para afastar os efeitos da revelia. (sic) Aduzem, conjuntamente, que o pedido de indenização por perdas e danos abrange, implicitamente, o pedido de retenção das arras, não sendo possível concluir que não houve pedido expresso nesse sentido. Disso, concluem que a análise da sucumbência recíproca decorrerá naturalmente da aplicação do princípio da causalidade, considerando que foram as rés quem deram causa ao ajuizamento da ação judicial. Apontam que a sentença teria desconsiderado a validade da cláusula contratual que estabelece a retenção do sinal. No ponto, elaboram raciocínio no sentido de que as arras confirmatórias estão disciplinadas no código civil, consoante artigo 418, decorrem do exercício da autonomia da vontade, e que estariam autorizadas a reter os R$ 100.000,00 (cem mil reais) que decorrem das arras. Nesse contexto, concluem que a sentença teria, por omissão, reconhecido a invalidade da cláusula penal, e equivocadamente determinado a devolução das arras. (sic) Insurgem-se, contrariamente à sentença, no sentido de que as provas carreadas aos autos teriam sido mal consideradas para julgar improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e de compensação por danos morais. Com esses argumentos requerem a reconsideração da decisão que não conhecera do recurso de apelação e, subsidiariamente, o encaminhamento do agravo interno à d. apreciação do Eg. Colegiado da 8a Turma Cível. É o relatório. Decido. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pelos agravantes, não se observa qualquer circunstância apta a justificar a retratação em relação à decisão que não conhecera da apelação cível. Importante destacar que a própria petição de agravo interno é, por si só, marginalmente cognoscível, notadamente na parte que supostamente se insurge quanto aos efeitos da revelia, ao fazê-lo contraditoriamente. Em relação aos demais temas, é certo que a decisão agravada deixou suficientemente claro que, a partir da submissão da resilição contratual ao Poder Judiciário, a retenção lastreada na aplicação da cláusula penal deveria ter composto as razões da petição inicial, do rol de pedidos, e assim viabilizado o exercício do contraditório e da ampla defesa, em observância ao princípio do devido processo legal. Não há possibilidade de, em relação à cláusula penal que os autores, em nenhum momento, fizeram qualquer menção, passar-se a sua discussão exclusivamente em sede recursal, em absoluta violação ao princípio da adstrição. A análise da pertinência do contrato para a solução do problema estabelecido em Juízo há de decorrer da causa de pedir remota e próxima, bem ainda do rol de pedidos. O Poder Judiciário não pode ser utilizado como forma de chancela automática e compreensiva de todas as cláusulas contratuais não discutidas no curso da instrução processual. Ademais, no caso, é inequívoco que a emenda à inicial indicava o valor retido, de R$ 100.000,00 (cem mil reais), não como arras, e sim como “entrada”, ao tempo que deixara de mencionar todos os outros valores recebidos ao longo do período no qual fora apurada a resilição em sede de cognição exauriente. Por fim, relativamente ao ônus de sucumbência, é certo que fora aferida pela quantidade de pedidos formulados na petição inicial, e não pela relevância ou preponderância de um sobre os outros, sendo insuficiente a alegação de que ao caso se aplica o princípio da causalidade para simplesmente exonerar os autores, ora agravante/apelantes, dos ônus que lhes incumbem. Ante o exposto INDEFIRO o pedido de retratação formulado pelos agravantes. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Dessa forma, determino a intimação dos agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 1 de julho de 2025 às 18:52:28. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora